Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ESQUECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO (CORPO ESTRANHO). NEGLIGÊNCIA CONTINUADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em face do Distrito Federal, em razão de erro médico ocorrido na rede pública de saúde, consistente no esquecimento de material cirúrgico no corpo do autor.
2. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos estéticos.
3. O autor requer a majoração dos danos morais e o reconhecimento do dano estético. O Distrito Federal suscita preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de custeio de despesas futuras.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões submetidas à analise:
I. verificar a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de custeio de despesas futuras.
II. examinar a responsabilidade civil do Estado por erro médico decorrente do esquecimento de corpo estranho em procedimento cirúrgico.
III. avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
IV. analisar a configuração do dano estético e a possibilidade de sua cumulação com o dano moral.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura inovação recursal o pedido de custeio de despesas futuras formulado apenas em sede de apelação, sem dedução na petição inicial nem apreciação na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
6. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, resta configurada diante da falha grave na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada no esquecimento de material cirúrgico no organismo do paciente.
7. A prova documental demonstra que o corpo estranho permaneceu no organismo do autor por aproximadamente dezesseis meses, visível em exames de imagem, sem adoção de providências, caracterizando negligência continuada e nexo causal com o agravamento do quadro clínico.
8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da duração do sofrimento, das múltiplas cirurgias, das infecções recorrentes e das sequelas permanentes, justificando sua majoração.
9. O dano estético resta comprovado por laudo médico que atesta encurtamento de sete centímetros do membro inferior direito, deformidade física visível, claudicação e limitação funcional permanente, sendo desnecessária prova fotográfica específica para verificar existência de cicatrizes.
10. É lícita a cumulação de indenizações por danos moral e estético, nos termos da Súmula 387 do STJ.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar acolhida para não conhecer do pedido de custeio de despesas futuras. Recurso parcialmente provido para:
a) majorar a indenização por danos morais para R$ 35.000,00;
b) reconhecer o dano estético e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
Teses de julgamento: “1. O esquecimento de material cirúrgico em hospital público, aliado à omissão prolongada na sua retirada, configura falha grave na prestação do serviço de saúde e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado; 2. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor fixado não reflete a gravidade da conduta, a duração do sofrimento e as sequelas permanentes suportadas pela vítima; O dano estético caracteriza-se pela alteração física permanente e visível, sendo cumulável com o dano moral quando identificável de forma autônoma.”
_______________

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência citada: STJ – Súmula 387; REsp n. 1.309.978/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para o acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 7/10/2014; TJDFT – TJDF 0713270-81.2024.8.07.0020, Acórdão n. 1961743, relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, publicado em 11/02/2025; Acórdão n. 1864617, 0739942-57.2022.8.07.0001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/5/2024, DJe de 29/5/2024; Acórdão n. 1946663, 0701225-85.2023.8.07.0018, relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 19/11/2024, DJe de 05/12/2024; Acórdão n. 1309944, 0726742-56.2017.8.07.0001, relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 09/12/2020, DJe de 21/01/2021, Acórdão 1762262, 0700531-95.2022.8.07.0004, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.